Tribunal: TJMT
Processo: 1011364-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011364-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOANA LIMA CORREA - CPF: 012.053.561-00 (ADVOGADO), HEITOR CORREA DA ROCHA - CPF: 181.061.531-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA SUZIMAR BONFIM (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011364-71.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: MARIA SUZIMAR BONFIM

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - VALORES TRANSFERIDOS PARA CONTAS BANCÁRIAS DE TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO – CONFIGURAÇÃO – MULTA DIÁRIA ARBITRADA - MANUTENÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – LIMITAÇÃO TEMPORAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A alegação de que a transferência de valores necessita do celular nos Terminais de Autoatendimento para fazer a leitura do “QRCode”, previamente à transação de liberação, não é suficiente, por si só, para demonstrar a ausência de responsabilidade do banco agravante nas transferências ocorridas na conta bancária da parte autora para terceiros, sem autorização, além de pagamentos realizados em favor de órgão fazendário de outro estado da federação (SEFAZ/PE), sobretudo porque tais movimentações efetuadas fogem do perfil da parte autora.

A manutenção da multa diária arbitrada é meio de conduzir a eficácia da ordem judicial.

O valor da pena imposta não pode causar enriquecimento indevido, tampouco ser ínfimo a ponto de desestimular o cumprimento da decisão judicial.

Necessária a limitação da
astreinte
a fim de não se desviar de sua finalidade e atingir patamar exorbitante, podendo causar enriquecimento ilícito da demandante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. contra decisão proferida na
Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral
ajuizada por
MARIA SUZIMAR BONFIM
,

que deferiu a tutela de urgência para determinar que o banco requerido restitua integralmente o valor de R$47.693,95 (quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e três reais com noventa e cinco centavos), subtraído da aplicação financeira da autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de recair em multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) por eventual descumprimento, sem prejuízo de expropriação forçada.

Alega que o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido, uma vez que a autora/agravada não comprovou sua condição financeira por meio de documentos idôneos.

Sustenta que a autora/agravada diz ter sido vítima de fraude bancária
que resultou na subtração de R$47.693,95 (quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e três reais com noventa e cinco centavos) aplicados em sua conta bancária junto ao agravante, o qual teria sido omisso quanto à suposta falha na segurança ofertada à agravada, emitindo simples indeferimento quanto à reclamação administrativa formulada pela autora.

Alega que após a implementação da nova forma de liberação dos celulares, é necessário apresentar o celular fisicamente no TAA (Terminais de Autoatendimento) para fazer a leitura do QRCode, previamente à transação de liberação, sendo que o TAA apresenta uma tela de alerta de fraude ao cliente.

Aduz que o valor deferido para restituição à autora/agravada está sendo discutido no processo, portanto, haveria grandes prejuízos ao agravante ao antecipar a restituição de tais valores antes do julgamento da demanda.

Assevera que a multa fixada, no caso de descumprimento da decisão, deve ser arbitrada num valor razoável, consoante as condições econômico-financeiras do devedor, sob pena de tornar-se tão ineficaz quanto à condenação principal e incorrer no enriquecimento sem causa, motivo pelo qual postula pela sua extinção, ou alternativamente, seja limitada de maneira proporcional e razoável.

Ao final, p
ugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de revogar a liminar deferida em primeiro grau.

A liminar recursal foi indeferida (ID 48100992).

Em contrarrazões (ID 51692981), a agravada rebate os argumentos apresentados e pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da peça recursal que a autora, ora agravada, é correntista do banco requerido desde o ano de 2003, sendo titular da conta corrente no 27.960-9, agência 2128-8, sendo que no dia 12/03/2020 ao tentar fazer um pagamento mensal, não obteve êxito, pois a senha do aplicativo e Internet Banking estavam bloqueadas.

Alegou que procurou o requerido, por meio do gerente da conta, e este afirmou que o bloqueio se devia a algum problema de “Código U”, sem, entretanto, esclarecer o que isso significava, limitando-se a orientar a autora a usar o caixa eletrônico para fazer o pagamento.

Asseverou que, sem acesso à conta, no dia 13/03/2020, voltou a procurar o gerente e este disse que deveria ir à agência para fazer a mudança de senha, o que ocorreu no final do dia.

Ocorre que, no dia seguinte, ao acessar sua conta, para seu desespero, constatou que, sem sua participação ou autorização, a subtração do valor de R$ 47.693,95 (quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos) de sua conta bancária, por meio de 23 (vinte e três) operações, sendo que nenhuma delas tem relação com a sua habitualidade no uso da conta.

Ainda bastante abalada, diz que se deslocou até a agência para contestar os saques e requerer a restituição dos valores, mas tal pedido foi rejeitado pelo banco requerido, sob a alegação de ausência de culpa (ID 31634908 – autos de origem).

Diante disso, registrou noticia crime perante a Unidade Policial, conforme Boletim de Ocorrência (ID 43869479), e ajuizou a presente ação postulando pela restituição dos valores e condenação da instituição financeira em danos morais.

Ao decidir, o magistrado
Yale Sabo Mendes
, deferiu a tutela de urgência, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o requerido.

Pois bem
.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

In casu
, observa-se que o agravante alega que para que haja a transação de liberação de valores é necessário apresentar o aparelho celular fisicamente no Terminal de Autoatendimento para fazer a leitura do “QRCode”.

Assim, previamente à transação de liberação, o terminal apresenta uma tela de alerta de fraude ao cliente, portanto, considerando tais fatos, o pedido da autora de restituição de valores foi desfavorável, na medida em que não houve nenhum defeito ou vicio na prestação do serviço do banco agravante (ID 31634916).

Com efeito, denota-se dos autos que os comprovantes acostados nos ID’s 43869479, demonstram que nos dias 10/03/2020 e 11/03/2020 ocorreram diversas transferências de valores para as contas bancárias de LUIS H SANTIAGO DE JESUS, conta corrente no 49.698-7 e agência no 4340-0, em Lauro de Freitas/BA, no valor de R$ 12.950,84 (doze mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos) e MARILZA LEMES FERREIRA, conta corrente no 49.467-4, agência no 0442-1, Bairro da Luz – São Paulo/SP, no valor de R$ 8.028,45 (oito mil, e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos); bem como pagamentos de impostos junto à SECRETARIA DE FAZENDA DE PERNAMBUCO – SEFAZ-PE, no valor de R$ 26.714,66 (vinte e seis mil, setecentos e catorze reais e sessenta e seis centavos), os quais a autora/agravada alega desconhecer.

Denota-se do
conjunto probatório que,
a priori
, a transferência de tais valores se deram à revelia da autora/agravada, pois as
operações não habituais ocorreram em menos de 48h, que resultaram em prejuízo financeiro para a agravada, tendo em vista que não há nos autos mais elementos a indicar a culpa da parte autora.

Ora, conforme destacado na decisão liminar, presente a ocorrência de evidências que sustentam a falha no sistema de segurança do banco agravante, bem como o descaso em não observar que as movimentações efetuadas não são comuns e, particularmente, fogem do perfil da autora, conforme demonstrado nos extratos em anexo (ID 43869479).

Assim, pelos elementos dos autos, não é possível concluir, nesta fase de cognição sumária, que as 23 (vinte e três) transferências bancárias de fato ocorreram por culpa da agravada, conforme alega o agravante, restando ausente, assim, a probabilidade do direito alegado.

Desse modo, ainda que a responsabilidade da autora deva ser apurada no decorrer da instrução, é inegável reconhecer as evidências que sustentam a falha no sistema de segurança do agravante, bem como o descaso em observar que as movimentações efetuadas pela agravada não são comuns e fogem do perfil da parte autora.

De se destacar que após a devida instrução processual, com formação do contraditório e ampla defesa, em constando-se o alegado equívoco, a parte agravada favorecida será condenada na restituição dos valores recebidos indevidamente.

Logo, a decisão que deferiu a tutela de urgência deve ser mantida.

No que diz respeito à impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte autora, uma vez que possui aplicação financeira na agencia bancária, conforme informa em tela sistêmica colacionada nas razões do recurso, tal pretensão não merece prosperar.

Isto porque, o agravante não trouxe provas aptas que pudessem demonstrar, efetivamente, que a agravada possui condições financeiras de arcar com as custas do processo, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que deferiu a assistência judiciara à parte agravada.

Em relação ao pedido de exclusão da multa arbitrada, ressalta-se que as
astreintes
se mostram como instrumento legítimo a ser utilizado pelo magistrado para impulsionar o cumprimento de certa obrigação (art. 537 do CPC/15), bastando à parte cumprir a determinação judicial para que se veja livre deste ônus.

Portanto, não há falar em sua exclusão.

A parte recorrente pleiteia, ainda, a redução do valor da multa fixada em R$ 1.000,00, por dia, no caso de descumprimento da ordem, por entendê-la excessiva.

Sobre o tema leciona NERY que
“o valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.”
(NERY, Nelson Jr. & Rosa Maria de Andrade, in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 9a edição, São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2006, p. 1184).

Salienta-se que o valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional e, além disso, guardar correspondência com a obrigação principal.
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 802.247/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 04/04/2016).

In casu
, observa-se que a multa diária foi arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), valor adequado e em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual não há falar em sua redução.

Por outro lado, não houve a limitação do término de sua incidência.

Assim, impõe-se a
limitação

temporal
da penalidade de multa, não sendo possível que perdure no tempo indefinido ou até que a ordem judicial seja cumprida, sob pena de propiciar o enriquecimento sem causa do beneficiário.

Desse modo, a incidência da
astreinte
há que se limitar ao período de 20 (vinte) dias, devendo, ao final de tal lapso, ser submetida a questão a um novo exame pelo julgador para, acaso não cumprida a ordem, seja aumentado o valor da multa, estendido o período de incidência ou cominada nova medida coercitiva.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para limitar o período de incidência da multa, fixando o prazo de 2
0 (vinte) dias, a incidir a partir de 72 (setenta e duas) horas da data da intimação desta decisão.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020